Tribunal: TJDFT
Processo: 0706523-69.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706523-69.2024.8.07.0003 RECORRENTE: WESLEY DA PAIXÃO BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. APREENSÃO DA RES FURTIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O procedimento descrito no art. 226 do CPP é facultativo, sendo medida dispensável diante da existência de outras provas suficientes para a demonstração da autoria e materialidade do crime. 2. Ainda que o reconhecimento pessoal não tenha seguido as determinações exatas do dispositivo legal, o reconhecimento do acusado em juízo, juntamente com os demais elementos de prova, permitem concluir pela materialidade e autoria dos delitos, devendo ser afastada a tese defensiva de insuficiência probatória. 3. A palavra da vítima possui especial valor probatório nos crimes patrimoniais, sobretudo quando, em razão das informações prestadas, a equipe policial consegue apreender a res furtiva em posse dos suspeitos. 4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 226 e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição por insuficiência de provas, diante da nulidade do reconhecimento pessoal por não terem sido observados os requisitos necessários à sua validade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 226 e 564, inciso IV, ambos do CPP. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Inclusive, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A interpretação de ambas as Turmas integrantes da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça a respeito do art. 226 do Código de Processo Penal consolidou-se no sentido de que o reconhecimento pessoal ou fotográfico, ante sua inerente fragilidade epistêmica, não constitui meio de prova suficiente, per se, para a formação do Juízo condenatório. 2. No caso dos autos, o reconhecimento não seguiu as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal. E, em sede judicial, não há notícias de que o reconhecimento pessoal seguiu as formalidades processuais. 3. O único indício de autoria que recai sobre o acusado é baseado em um reconhecimento pessoal efetuado em juízo, em descompasso com a norma processual, visto que a vítima teve prévio acesso à pessoa do acusado, antes da realização do ato de reconhecimento. 4. Não indicadas as provas independentes e autônomas, capazes de demonstrar a autoria em relação ao acusado, a manutenção de sua absolvição é medida que se impõe. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.110.702/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025